Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701000-33.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL ALVES SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição colacionada aos autos no ID 44250782, pela qual o apelante requer seja proposta a suspensão condicional do processo e a aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 89 da Lei n.o 9.099/95 e artigo 28-A, § 3o, do Decreto Lei n.o 3.689/41 (Código de Processo Penal – CPP). Compulsando os autos, percebe-se que referido pedido foi feito também em sede de apelação. Por ser oportuno, colaciono trecho de seu recurso (ID 42456311): III. Dos Pedidos Requer-se, portanto, seja o presente recurso conhecido e provido para: (...) D) Subsidiariamente, ser apresentada a proposta de suspensão condicional do processo (artigo 89, da Lei n.o 9.099/95 e artigo 77, do Decreto Lei n.o 2.848/40); E) Ou a remessa dos autos ao órgão superior do MPDFT, devido à ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), infringindo o § 14o do artigo 28-A do Decreto-Lei n.o 3.689/41 (Código de Processo Penal – CPP); A questão inclusive já foi submetida ao Ministério Público, a quem compete apresentar a proposta de suspensão condicional do processo, que assim se manifestou: “Por fim, cabe registrar que as circunstâncias em que cometida a prática delitiva, ou seja, durante o cumprimento de medida socioeducativa, e o local da conduta criminosa (na própria Unidade de Internação), desautorizam a oferta do benefício do Acordo de Não Persecução Penal, por não o considerar suficiente para reprovação e prevenção do crime, tendo em vista que as intervenções precedentes do sistema de justiça juvenil foram incapazes de inibi- los de praticar o delito objeto da inicial acusatória. Mesmo sob custódia do Estado, após o reconhecimento e imputação da autoria de ato infracional grave, o denunciado tornou a delinquir, manifestando clara ousadia e desrespeito às autoridades e às normas que devem ser seguidas por todo cidadão, revelando, ainda, propensão à reiteração delitiva. Também, pelas razões acima aduzidas, deixa-se de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 77 do Código Penal.” Logo, nada a prover quanto ao pedido. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator